Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-81.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Consumação.
1 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não se reconhece a insignificância da conduta se o furto foi cometido na modalidade qualificada, o valor dos produtos subtraídos supera 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos e o réu é reincidente.
2 - Se o agente é preso na área externa do supermercado, na posse da res furtiva, quando essa não mais estava na esfera de vigilância da vítima, tem-se por consumado e não tentado o furto.
3 - Apelação não provida.